Tribunal: TJES
Processo: 5005667-35.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005667-35.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
RECORRIDO: MARIANA FLEGLER MASSARIOL MASIOLI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005667-35.2023.8.08.0014
Recorrente: CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Recorrida: MARIANA FLEGLER MASSARIOL MASIOLI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O QUE SE INFERE DA CAUSA DE PEDIR É A ASSERÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA ADQUIRIU COM A REQUERIDA 01 (UMA) CÂMERA DIGITAL EOS M200 (BK) 15-45, 01 (UMA) LENTE EF50 F1.8 STM, 01 (UM) ANEL ADAPTADOR EF-EOS-M E 01 (UMA) LENTE EF-S24 F2.8 STM, PELO VALOR TOTAL DE R$ 7.298,01 (SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO). CONTUDO, A CÂMERA DIGITAL APRESENTOU DEFEITOS E, EM QUE PESE TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS, NÃO HOUVE A RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO EM TEMPO HÁBIL. PUGNANDO, PORTANTO, PELO RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA E POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial e condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Condeno-a, ainda, a pagar a quantia de R$ 3.656,33 (três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) a título de reembolso do valor do produto defeituoso, corrigida monetariamente desde a data do desembolso (28/10/21) e acrescida de juros legais a contar da citação. Com o cumprimento da obrigação, poderá a requerida providenciar o recolhimento do produto onde se encontre, a fim de evitar eventual enriquecimento ilícito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de transferir à parte consumidora a liberalidade em dar destinação ao mesmo. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA (I) EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, CONSIDERANDO OS ARGUMENTOS SUPRACITADOS NAS RAZÕES RECURSAIS; (II) ALTERNATIVAMENTE, QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL OU, AINDA, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA REDUZIDA A CONDENAÇÃO PARA PATAMARES RAZOÁVEIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO.
(5). DO MÉRITO.
ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA. INICIALMENTE, DESTACO QUE O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADOTADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE: A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25). ASSIM, EM HAVENDO RESPONSABILIZAÇÃO DA RECORRENTE, A RESPONSABILIDADE CIVIL É OBJETIVA, BASEADA NA TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO PROFISSIONAL QUE EMPREENDE, COMO MENCIONADO ACIMA, CONFORME PREVÊ O ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAMBÉM COM BASE NO DIPLOMA LEGAL É APLICÁVEL NO CASO EM TELA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POR FORÇA DO ART. 6º, INCISO VIII, CDC. NESTE SENTIDO
, ERA ÔNUS DA EMPRESA REQUERIDA COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DOS DIREITOS AUTORAIS, O QUE NÃO OCORREU NOS PRESENTES AUTOS. ISTO PORQUE, OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE O PRODUTO (CÂMERA) ENCONTRA-SE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, CONFORME ATESTA O LAUDO TÉCNICO (ID. 7683374) PRODUZIDO PELA RECORRENTE, UMA VEZ QUE A RECORRIDA COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO VÍCIO NO PRODUTO (ID. 7683363). DESSARTE,
UMA VEZ DECORRIDA A GARANTIA DE FÁBRICA, TENDO O DEFEITO DO BEM ADQUIRIDO OCORRIDO DURANTE A VIGÊNCIA DA GARANTIA ESTENDIDA, HÁ RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, SENDO QUE ESTA POSSUI RESPONSABILIDADE PARA RESPONDER PELOS VÍCIOS APRESENTADOS DURANTE O PERÍODO DE COBERTURA CONTRATUAL. NO CASO EM ANÁLISE, HOUVE A CONSTATAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO, A RECORRIDA ENVIOU O PRODUTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PORÉM, A TENTATIVA DE CONSERTO RESTOU INFRUTÍFERA, UMA VEZ QUE O VÍCIO PERSISTIU NO CÂMERA, BEM COMO NÃO HOUVE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TEMPO E MODO.
POIS BEM. COMPREENDE-SE POR VÍCIO OCULTO OS DEFEITOS OU AS AVARIAS QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM A MÁ UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR OU DESGASTE NATURAL DO PRODUTO.

ASSIM, CORRETAMENTE AGIU O JUÍZO
A QUO
, QUANDO RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E O DEVER DA RECORRENTE DE REPARAR À AUTORA PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. ASSIM, FORÇOSO RECONHECER A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL, ENSEJANDO O DEVER DE REPARAR, NOS TERMOS DO ART. 5º, V E X, DA CF, ART. 6º, VI, DO CDC E ARTS. 186 C/C 927 DO CC, MORMENTE ANTE O SEU CARÁTER PEDAGÓGICO, A FIM DE EVITAR QUE A MESMA CONDUTA SEJA REPETIDA NO MERCADO DE CONSUMO. O VALOR DO DANO MORAL TEM SIDO ENFRENTADO NO STJ COM O ESCOPO DE ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: REPARAR O DANO BUSCANDO MINIMIZAR A DOR DA VÍTIMA E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO VOLTE A REINCIDIR. (STJ, EDCL NO RESP N° 845001/MG). LOGO, ENTENDO POR RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), QUANTIA PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A REQUERIDA A ADOTAR POSTURAS MAIS DILIGENTES NAS PRESTAÇÕES DOS SEUS SERVIÇOS. SOMADO A ISTO, DESTACO O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO
A QUO
NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO. POR FIM, ENTENDO POR CORRETA A DETERMINAÇÃO DE QUE A RECORRENTE REEMBOLSE À CONSUMIDORA/RECORRIDA O VALOR DO PRODUTO DEFEITUOSO, POIS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ART. 18, §1º, INCISO II DO CDC.

(6).
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO A SENTENÇA INTOCADA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)